Tribunal: STJ
Processo: 2112835-23.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2245318 - SP(2025/0452676-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: CASA REI PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADOS
: DIOGO COLETTA LINS - SP379055
HENRIQUE RODRIGUES E SILVA - SP373971
LUIZA RODRIGUES ARAUJO - SP529321
JÉSSICA SANT'ANA GARCIA ROMERA - SP445001
RECORRIDO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE
TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO

CPC/2015.

RECURSO
ESPECIAL.
TESE
REPETITIVA
DE
TAXATIVIDADE MITIGADA. PROVA PERICIAL. RECORRIBILIDADE
IMEDIATA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA OU
INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA MATÉRIA NO RECURSO DE
APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO. IMPERTINÊNCIA
TEMÁTICA DO DISPOSITIVO LEGAL CONSIDERADO VIOLADO.
ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO.
SÚMULA N. 284/STF.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
RECURSO ESPECIAL
SÚMULA N. 283/STF.
NÃO CONHECIDO.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do
quando o acórdão
CPC/2015
recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. Segundo a tese fixada no julgamento do recurso repetitivo, "o rol do
do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a
art. 1.015
interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação"
(
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL,
REsp 1.704.520/MT,
julgado em
DJe
, requisitos não verificados no caso.
5/12/2018,
19/12/2018)
Documento eletrônico VDA56114560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:40:20
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 81b6fe7b-bce0-4fac-9a9c-fe5bfdc3e99d

3. A impertinência temática do dispositivo legal apontado como ofendido
resulta na deficiência das razões do recurso especial, fazendo incidir no
caso a
Precedentes.
Súmula n. 284/STF.
4. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da
Súmula n. 283/STF.
II. Dispositivo
5. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56114560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:40:20
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 81b6fe7b-bce0-4fac-9a9c-fe5bfdc3e99d

RECURSO ESPECIAL No 2245318 - SP(2025/0452676-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: CASA REI PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADOS
: DIOGO COLETTA LINS - SP379055
HENRIQUE RODRIGUES E SILVA - SP373971
LUIZA RODRIGUES ARAUJO - SP529321
JÉSSICA SANT'ANA GARCIA ROMERA - SP445001
RECORRIDO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE
TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO

CPC/2015.

RECURSO
ESPECIAL.
TESE
REPETITIVA
DE
TAXATIVIDADE MITIGADA. PROVA PERICIAL. RECORRIBILIDADE
IMEDIATA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA OU
INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA MATÉRIA NO RECURSO DE
APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO. IMPERTINÊNCIA
TEMÁTICA DO DISPOSITIVO LEGAL CONSIDERADO VIOLADO.
ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO.
SÚMULA N. 284/STF.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
RECURSO ESPECIAL
SÚMULA N. 283/STF.
NÃO CONHECIDO.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do
quando o acórdão
CPC/2015
recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. Segundo a tese fixada no julgamento do recurso repetitivo, "o rol do
do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a
art. 1.015
interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação"
(
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL,
REsp 1.704.520/MT,
julgado em
DJe
, requisitos não verificados no caso.
5/12/2018,
19/12/2018)
Documento eletrônico VDA55698256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/04/2026 15:33:28
Código de Controle do Documento: a835b978-1f8a-414a-9a0f-15e89be930db

3. A impertinência temática do dispositivo legal apontado como ofendido
resulta na deficiência das razões do recurso especial, fazendo incidir no
caso a
Precedentes.
Súmula n. 284/STF.
4. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da
Súmula n. 283/STF.
II. Dispositivo
5. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial com fundamento no
III, "a", da CF,
art. 105,
contra acórdão do TJSP assim ementado (fl. 45):
Agravo de Instrumento – Ação Revisional de Contrato – Insurgência contra
decisão que saneou o feito e determinou a produção de prova pericial -
Decisão agravada que não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do
do novo Código de Processo Civil – Ausência dos requisitos para
art. 1.015,
mitigação do rol – Precedentes deste E. Tribunal – Recurso não conhecido.

Os embargos de declaração foram decididos nos termos da ementa a
seguir (fl. 56):
Embargos de Declaração – Inexistência de vícios – Existência de erro
material – Correção – Embargos acolhidos apenas para corrigir erro material.

No recurso especial (fls. 60-76), a recorrente indica contrariedade:
(i) aos arts. 489 e 1.022 do
argumentando haver negativa de
CPC/2015,
prestação jurisdicional, pois a Corte local "deixou de apreciar o cabimento da
interposição do agravo de instrumento para reformar a r. decisão que indeferiu o
pedido de inversão do ônus da prova, bem como deixou de seguir a jurisprudência
(fl. 63), e
reproduzida, a qual ratifica o cabimento do recurso nessa hipótese"
(ii) ao art. 1.015, XI, do
argumentando que a decisão de primeiro
CPC/2015,
grau, objeto do recurso, por ter indeferido o pedido de inversão do ônus probatório,
comportaria a interposição de agravo de instrumento.
Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso.
Foram ofertadas contrarrazões (fls. 95-102).
O recurso foi admitido na origem (fls. 103-109).
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA55698256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/04/2026 15:33:28
Código de Controle do Documento: a835b978-1f8a-414a-9a0f-15e89be930db

Não ocorreu violação dos arts. 1.022 e 1.025 do
pois a Corte
CPC/2015,
local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos
autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a
conclusão adotada pelo Juízo.
Ademais, a Justiça de origem deixou claros os motivos pelos quais não
conheceu do agravo de instrumento da parte recorrente com fundamento no Tema
Repetitivo n.
(cf. fls. 46-48 e 56-57).
988/STJ
Na verdade, sob o pretexto de ver sanados supostos vícios de
fundamentação, a parte traz argumentos referentes ao mérito recursal. O fato de não
concordar com a conclusão do julgamento não configura negativa de prestação
jurisdicional.
Conforme decidido pela Corte Especial, ao julgar o REsp repetitivo n.
(Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe
, Tema n. 988, ficou
1.704.520/MT
19/12/2018)
consolidado o entendimento de que o rol do
do CPC é de taxatividade
art. 1.015
mitigada, admitindo por isso a interposição de agravo de instrumento quando verificada
a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
Confira-se a ementa do referido julgado:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO
DO
ART. 1.015
IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS
CPC/2015.
NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL.
POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA
IMPUGNAÇÃO
FORA
DAS
HIPÓTESES
PREVISTAS
EM
LEI.
REQUISITOS.
1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito
dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do
do
art. 1.015
e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica
CPC/15
ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento
contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente
previstas nos incisos do referido dispositivo legal.
2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na
fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos
especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar
apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão
futura em eventual recurso de apelação".
3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o
agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária
doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas
fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões
urgentes fora da lista do
do CPC e que tornam inviável a
art. 1.015
interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que
deveria ser lido de modo restritivo.
4- A tese de que o rol do
do CPC seria taxativo, mas admitiria
art. 1.015
interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para
a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as
normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão
hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das
situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva
ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos
ontologicamente distintos.
Documento eletrônico VDA55698256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/04/2026 15:33:28
Código de Controle do Documento: a835b978-1f8a-414a-9a0f-15e89be930db

5- A tese de que o rol do
do CPC seria meramente exemplificativo,
art. 1.015
por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias
que vigorava no
e que fora conscientemente modificado pelo
CPC/73
legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa
hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada
pelo Poder Legislativo.
6- Assim, nos termos do
e seguintes do
fixa-se a
art. 1.036
CPC/2015,
seguinte tese jurídica: O rol do
do CPC é de taxatividade mitigada,
art. 1.015
por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de
apelação.
7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta
taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese
jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se
cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente
interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste
ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim
de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias
proferidas após a publicação do presente acórdão.
8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para
determinar ao
que, observados os demais pressupostos de
TJ/MT
admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de
instrumento no que tange à competência.
9- Recurso especial conhecido e provido.
(
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE
REsp n. 1.704.520/MT,
ESPECIAL, julgado em
DJe
)
5/12/2018,
19/12/2018.

No caso dos autos, o Tribunal de origem afastou o cabimento do agravo de
instrumento sob os seguintes fundamentos (fls. 46-48):
Ressalto que não cabe Agravo de Instrumento em face da decisão que
defere ou indefere a produção de provas, cabendo ao Magistrado determinar
a produção das provas que entender necessárias ao deslinde do feito.
Em atenção ao disposto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, cujo
rol é taxativo (exceto caso de urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão no recurso de apelação, conforme Tema no 988 do C.
Superior Tribunal de Justiça), não cabe interposição de agravo de
instrumento contra decisão que indefere a produção de provas postuladas
pela parte.
O artigo 1.015, do vigente Código de Processo Civil, que dispõe sobre as
hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, tem rol taxativo,
arrolando quais decisões podem ser atacadas, não prevendo, no entanto,
entre elas, a hipótese de cabimento de agravo de instrumento contra a
referida decisão (art. 1.015,
).
CPC/15
[...]
Ressalto que as matérias não previstas no rol taxativo do 1.015 não estão
cobertas pela preclusão, podendo ser suscitadas em preliminar de razões ou
contrarrazões de apelação, nos termos do
§ 1o, do CPC, além de
art. 1.009,
verificar que a questão discutida nos autos demanda prova pericial.
Ademais, não há na hipótese urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão no recurso da apelação, não se aplicando ao caso a
mitigação da taxatividade do rol do artigo 1.015 do
estabelecida nos
CPC/15,
e
(Tema 988) pelo STJ, ressaltando-
Resp no 1.696.396/MT
1.704.520/MT
se que o menor já está sob a guarda provisória do genitor.
Isto posto, pelo meu voto, não conheço do recurso.

Documento eletrônico VDA55698256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/04/2026 15:33:28
Código de Controle do Documento: a835b978-1f8a-414a-9a0f-15e89be930db

Ao rejeitar os aclaratórios, o colegiado esclareceu ainda que (fls. 56-57):
O v. Acórdão é claro quanto ao descabimento da interposição do recurso
contra decisão que defere ou indefere a produção de provas.
Ademais, o Magistrado, que é o destinatário da prova, entendeu pela
necessidade de produção de prova pericial para o deslinde do feito.
Assim, a questão foi suficientemente analisada, havendo fundamentação
suficiente sobre o descabimento do recurso.

Assim, não se trata de um dos casos de cabimento de agravo de
instrumento previstos no
do
tampouco se verifica urgência
art. 1.015
CPC/2015,
decorrente da inutilidade do julgamento da tese jurídica se for aguardado o recurso de
apelação, ocasião em que a controvérsia sobre a perícia pode ser discutida.
Alterar o entendimento da Corte estadual sobre a ausência de urgência da

controvérsia demandaria o reexame de provas, inviável em recurso especial.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
CABIMENTO.
TAXATIVIDADE
MITIGADA.
TEMA
REPETITIVO N. 988. URGÊNCIA DA MATÉRIA. REVISÃO. REEXAME DE
ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO
STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que o "rol do
do
art. 1.015
CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de
instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão no recurso de apelação" (Tema Repetitivo n. 988).
3. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ ao caso em que o acolhimento da tese
defendida no recurso especial implicar, necessariamente, o reexame dos
elementos fático-probatórios dos autos.
[...]
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
AREsp n. 2.574.636/MS,
NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
)
14/10/2024,
16/10/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. HIPÓTESES.
DO CPC. ROL TAXATIVO MITIGADO. TEMA No
ART. 1.015
988/STJ.
URGÊNCIA.
INEXISTENTE.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
MULTA.
§ 4o, DO
SÚMULA No 7/STJ.
ART. 1.021,
CPC. INAPLICABILIDADE.
[...]
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o rol
do
do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo a interposição de
art. 1.015
agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da
inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (Tema no
). Precedentes.
988/STJ
Documento eletrônico VDA55698256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/04/2026 15:33:28
Código de Controle do Documento: a835b978-1f8a-414a-9a0f-15e89be930db

3. No caso, o Tribunal de origem concluiu que a insurgência da agravante
não se reveste de urgência e, portanto, não enseja a mitigação da
taxatividade do rol do
do CPC.
art. 1.015
4. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a
análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
[...]
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
AREsp n. 2.821.150/MS,
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
29/8/2025.

Ademais, a decisão objeto do agravo de instrumento (fls.26-269) não
versou sobre a redistribuição dinâmica do ônus probatório, mas sim sobre o
indeferimento de inversão do ônus probatório do
o, VIII, do CDC, afastando-se,
art. 6
dessa maneira, da hipótese prevista no
XI, do
art. 1.015,
CPC/2015.
Confira-se o seguinte trecho (fls. 26-27):
, em que pese a incidência do Código de Defesa do Consumidor,
Ab initio
consigna-se pela não inversão do ônus da prova.
Com efeito, conforme pacifica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
a inversão do ônus da prova não ocorre de forma automática. Sobre o tema:
A aplicação da inversão do ônus da prova, nos termos do
o, VIII,
art. 6
do CDC, não é automática, cabendo ao magistrado singular analisar
as condições de verossimilhança da alegação e de hipossuficiência,
conforme o conjunto fático-probatório dos autos." (STJ, AgRg no
AREsp 527866 SP
).
2014/0128928-6
A verossimilhança, em uma análise do próprio vernáculo, torna
imprescindível a semelhança com a verdade. Nesta senda, a inversão do
ônus da prova deve ser precedida de demonstração da verossimilhança das
alegações dos consumidores. No caso em tela, descabe falar- se em tal
panorama que admitiria a inversão do ônus probatório.

Logo, é impertinente alegar desrespeito ao
XI, do NCPC.
art. 1.015,
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCI A DE
SÚMULA N. 211/STJ.
PERTINÊNCIA
TEMÁTICA.

FALTA
DE

SÚMULA
N.
284/STF.
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 283/STF.
[...]
III. Razões de decidir
4. É firme a orientação do STJ de que a impertinência temática do
dispositivo legal apontado como ofendido resulta na deficiência das razões
do recurso especial, fazendo incidir no caso a Súmula n. 284/STF.
[...]
IV. Dispositivo
6. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA55698256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/04/2026 15:33:28
Código de Controle do Documento: a835b978-1f8a-414a-9a0f-15e89be930db

(AgInt no
de minha relatoria, QUARTA TURMA,
REsp n. 2.193.437/SP,
julgado em
DJEN de
)
9/3/2026,
12/3/2026.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
IMPERTINÊNCIA
TEMÁTICA
DE
DISPOSITIVO.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DO
DISPOSITIVO
VIOLADO.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
NULIDADE DE LAUDO PERICIAL.
SÚMULA 284/STF.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu
do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica
dos fundamentos decisórios. Reconsideração.
2. A fundamentação recursal deficiente ocorre quando os dispositivos legais
invocados como violados não possuem o alcance normativo necessário para
sustentar a tese recursal, bem como quando não há indicação do dispositivo
de lei federal supostamente violado, atraindo a incidência da Súmula 284 do
STF.
[...]
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
exame, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial.
(AgInt no
relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
AREsp n. 2.943.856/SP,
TURMA, julgado em
DJEN de
)
9/2/2026,
13/2/2026.

E ainda, não tendo a parte impugnado o conteúdo normativo do art. 370 do
(norma prequestionada implicitamente à fl. 56), que justificou o não
CPC/2015
conhecimento do agravo de instrumento da parte recorrente, é aplicável a
Súmula n. 283/STF.
Não há falar, ainda, em inutilidade do julgamento da matéria ao final,
tampouco em urgência a justificar a mitigação do rol do
do
art. 1.015
CPC/2015.
Ressalte-se que as teses jurídicas suscitadas nas razões do agravo de
instrumento podem ser deduzidas na apelação.
Não conhecido o recurso, descabe cogitar de efeito suspensivo.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55698256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/04/2026 15:33:28
Código de Controle do Documento: a835b978-1f8a-414a-9a0f-15e89be930db

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.245.318 / SP
Número Registro: 2025/0452676-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11096684320248260002 21128352320258260000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CASA REI PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADOS
: DIOGO COLETTA LINS - SP379055
HENRIQUE RODRIGUES E SILVA - SP373971
JÉSSICA SANT'ANA GARCIA ROMERA - SP445001
LUIZA RODRIGUES ARAUJO - SP529321
RECORRIDO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - REAJUSTE
CONTRATUAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56087437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:49:29
Código de Controle do Documento: 6b5a733f-075b-466e-bf8a-d4fdc5f2c24b

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:49:29
Código de Controle do Documento: 6b5a733f-075b-466e-bf8a-d4fdc5f2c24b